Tribunal: TJMT
Processo: 0001651-93.2013.8.11.0078
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001651-93.2013.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON CLEITON CAVALCANTE DE SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO – ART. 15 DA LEI N. 10.826/03 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – ANÁLISE PREJUDICADA –

OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – PENA CONCRETA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

A prescrição, depois de prolatada a sentença condenatória recorrível, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena privativa de liberdade aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Fixada a pena em 2 anos, a prescrição ocorre em 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Transcorrido interstício de mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção da punibilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Anderson Cleiton Cavalcante de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação penal (código n. 74133), que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03.

Nas razões recursais, o apelante requereu a sua absolvição em razão da absoluta falta de provas para a condenação, ao argumento de que não ficou comprovado que foi o autor dos disparos – Id. 111312077.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 111312081.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 112698498.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Por se tratar de matéria de ordem pública, prejudicial ao mérito, analiso a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

A prescrição, depois de prolatada a sentença condenatória recorrível, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena privativa de liberdade aplicada, nos termos do disposto no art. 110, § 1º, do Código Penal.

No caso, o apelante foi condenado a 2 anos de reclusão, operando-se a prescrição em 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

Entre a data de recebimento da denúncia (11.6.2014 – Id.

111312059, p. 53) e a publicação da sentença condenatória (19.6.2019 – Id.

111312061), decorreu lapso temporal superior a 4 anos, de modo que fulminada a pretensão punitiva pelo advento da prescrição.

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade de
Anderson Cleiton Cavalcante de Souza
, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Fica prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022